Tribunal: TJDFT
Processo: 0740723-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça quando comprovada, no caso concreto, a situação de hipossuficiência alegada pela parte.
2. A citação realizada em prazo superior ao previsto no art. 240, §2o, do CPC, interrompe a prescrição, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, desde que a parte autora não reste inerte quando chamada a impulsionar o feito.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.